Tribunal: TJPA
Processo: 0827585-56.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827585-56.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROMARIO SOARES SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º
0827585-56.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0003866-40.2019.8.14.0501

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: ROMARIO SOARES SILVA

IMPETRANTE: DRA. DAYZE SOARES XAVIER - OAB SC44620

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. INVERSÃO DO RITO DOS ARTS. 366 E 367 DO CPP. PROSSEGUIMENTO INDEVIDO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE ABSOLUTA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente em 17/11/2025, por decreto expedido em 2019 no curso da Ação Penal nº 0003866-40.2019.8.14.0501, na qual se apura a suposta prática dos crimes dos arts. 157 e 288 do Código Penal. A impetração sustenta nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento dos meios de localização, ilegalidade da prisão preventiva, cerceamento de defesa pela realização de atos instrutórios sem participação do paciente e inefetividade da defesa técnica na audiência de custódia, requerendo a revogação da custódia e o reconhecimento da nulidade da ação penal a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital sem prévio esgotamento das diligências para localização pessoal do acusado; e (ii) estabelecer se o prosseguimento da ação penal, com decretação de revelia após citação ficta, em desacordo com o art. 366 do CPP, acarreta nulidade absoluta dos atos subsequentes e constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação no processo penal constitui pressuposto de validade da relação processual e condição de eficácia do contraditório e da ampla defesa, pois dá ciência formal ao acusado da imputação e lhe assegura oportunidade de defesa.

4.

O art. 366 do CPP impõe a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional quando o réu, citado por edital, não comparece nem constitui advogado, sendo incabível o prosseguimento da ação penal à sua revelia.

5.

O art. 367 do CPP regula hipótese diversa, aplicável apenas ao acusado já pessoalmente citado ou intimado que deixa de comparecer sem justificativa ou não informa mudança de endereço, não autorizando sua aplicação imediata ao réu chamado por edital.

6.

O Juízo de origem inverte o rito legal ao decretar a revelia do paciente após citação ficta e, em seguida, suspender o processo, quando deveria, desde logo, aplicar o art. 366 do CPP.

7.

A validade da própria citação por edital fica comprometida porque não se demonstrou o esgotamento das possibilidades concretas de localização pessoal do paciente antes da adoção do chamamento ficto.

8.

O prosseguimento da ação penal sem citação pessoal válida e sem observância do procedimento do art. 366 do CPP configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa, vício que contamina os atos processuais subsequentes, conforme entendimento do STJ citado no julgamento.

9.

Reconhecido o constrangimento ilegal decorrente da nulidade processual, fica prejudicada a análise das demais teses defensivas, impondo-se a anulação da ação penal a partir da citação e a revogação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem concedida.

Tese de julgamento: 1. A ausência de esgotamento prévio dos meios de localização pessoal do acusado invalida a citação por edital. 2. O não comparecimento do réu citado por edital impõe a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, vedado o prosseguimento à revelia. 3. A aplicação do art. 367 do CPP ao acusado não citado pessoalmente configura inversão do rito legal e gera nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes. 4. A nulidade da citação e do prosseguimento da ação penal caracteriza constrangimento ilegal e autoriza a revogação da prisão preventiva decretada no processo viciado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 366 e 367; CP, arts. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e 288.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 00000000000001021168, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 22.10.2025, publ. DJEN 22.10.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
conceder
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º
0827585-56.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0003866-40.2019.8.14.0501

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: ROMARIO SOARES SILVA

IMPETRANTE: DRA. DAYZE SOARES XAVIER - OAB SC44620

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROMÁRIO SOARES SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, nos autos do processo nº 0003866-40.2019.8.14.0501.

Consta na impetração que a prisão preventiva do paciente foi decretada no ano de 2019, para apuração de fatos ocorridos em 2018, tendo a custódia sido efetivada apenas em 17/11/2025, quando ele se encontrava no Estado de Santa Catarina.

A defesa sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital, ao argumento de ausência de esgotamento prévio dos meios de localização do coacto; a ilegalidade do decreto prisional, por falta de fundamentação concreta e contemporaneidade; o cerceamento de defesa, em razão da prática de atos instrutórios sem sua participação; e a inefetividade da defesa técnica na audiência de custódia, especialmente diante do quadro clínico do paciente, que teria sofrido fratura da patela e outras lesões.

Requereu, liminarmente, a revogação da segregação preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua hospitalização para tratamento ortopédico especializado; no mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem, com reconhecimento da nulidade da citação editalícia e da ilegalidade da custódia cautelar.

Por entender que o pleito liminar se confunde com o mérito do
mandamus
, deixei de apreciá-lo, reservando o ato decisório para o momento do julgamento definitivo da ordem, solicitando ainda, informações à autoridade impugnada e manifestação ministerial (Id. 32744972).

O Juízo originário atendeu a solicitação no dia 07/01/2026, através do Ofício nº, oportunidade na qual destacou:

“(...)

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra o paciente Romario Soares Silva, Ronaldo Soares Silva, Douglas da Costa, Mario Franca da Cruz, Anderson Santos Reis e Leonardo Loran Silva Alves pela prática dos crimes capitulados nos arts. 157, § 2º, II, V, § 2º, I e 288 do CP, sob o argumento de que, no dia 30 de junho de 2018, José Kedson Elias, a vítima, dirigiu-se à Seccional de Mosqueiro para relatar que sua casa, situada na Alameda das Orquídeas, Conjunto Canaã, bairro Caruara, no distrito de Mosqueiro, foi assaltada por indivíduos encapuzados, os quais não pôde identificar. Durante o assalto, diversos objetos foram levados, além da quantia de R$ 200. Após a notificação do ocorrido, a autoridade policial conduziu várias investigações, ficando responsável pela determinação da autoria e das circunstâncias do delito. Com a investigação, ficou comprovado que membros de uma organização criminosa cometeram diversos crimes de roubo a residência, na modalidade de restrição de liberdade da vítima em sua própria casa. A prisão de Eric William Santiago Maciel por tráfico de drogas resultou na apreensão de um celular usado pelo réu Anderson Santos Reis, conhecido como Mulequinho. A análise do perfil das conversas extraídas do dispositivo permitiu a identificação da autoria. Essas conversas são confirmadas quando a equipe da Polícia Civil da DENAC realiza uma operação para desmantelar a organização criminosa.
A operação resultou na apreensão do paciente Romário Soares Silva, conhecido como Romarinho, e na prisão de outros envolvidos no crime, Leonardo Loran Silva Alves, conhecido como Anjinho, e Dougas da Costa, conhecido como Gaspar.
Com eles, foi apreendida a pistola roubada do investigador de polícia José Kledson Feliz Dias. Dessa forma, uma análise minuciosa do aparelho apreendido revelou que o crime foi cometido pelo paciente e pelos demais mencionados. As conversas analisadas indicam que eles pertencem à organização criminosa Comando Vermelho. Juntos, eles já teriam realizado vários assaltos a residências nas áreas mencionadas, além de traficarem drogas. A denúncia foi recebida e foi determinada a citação (24-06-2019).
Citados, os acusados Douglas da Costa e Mario Franca da Cruz apresentaram resposta à acusação, na qual se reservaram para se manifestar sobre as acusações por ocasião das alegações finais. Por sua vez, foi certificado pela oficial de justiça a impossibilidade de localizar o endereço do paciente; em consequência disso, foi determinada a citação por edital.
Dando-se prosseguimento ao feito
, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 07-10-2019, às 10h, à qual o paciente não compareceu, e os demais acusados.
Designada a audiência de instrução para o dia 11-11-2019, na qual foi verificada a ausência das testemunhas, tendo em vista que não foram localizadas, sendo o ato mais uma vez designado para o dia 5-12-2019, às 9h30min. Com efeito, na audiência de instrução foi realizada a oitiva de duas testemunhas de acusação: Heitor Magno Guimarães e Emerson Renato da Silva Neves. Porém, o ato foi redesignado para a oitiva das outras testemunhas e, mais uma vez, foi constatada a ausência da testemunha. Em sua manifestação, o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha e foi realizado o depoimento dos acusados Douglas da Costa e Mario Franca da Cruz. Em alegações finais escritas, o Ministério Público edificou fundamentos para a condenação dos acusados, diante do sumário de provas e tecendo considerações afirmativas tanto para a materialidade quanto para a autoria do crime. Em seguida, em alegações finais escritas, a defesa de Douglas da Costa e Mario Franca da Cruz requereu a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação. Por fim, o acusado Leonardo Loran Silva Alves ofereceu resposta à acusação, na qual se reservou para se manifestar sobre as acusações por ocasião das alegações finais. Realizado o depoimento mencionado do acusado, o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais e foi proferida sentença absolutória em favor dos acusados Douglas da Costa, Mario Franca da Cruz e Leonardo Loran Silva Alves. Quanto ao paciente, os autos estão em gabinete para análise de eventual extensão da sentença absolutória ao paciente, sendo essa a fase atual do processo.

(...)”

Nesta instância, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 32955815).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

A impetrante sustenta a nulidade da citação por edital, ao argumento de ausência de esgotamento prévio dos meios de localização do coacto; a ilegalidade do decreto prisional, por falta de fundamentação concreta e contemporaneidade; cerceamento de defesa, em razão da prática de atos instrutórios sem sua participação; e a inefetividade da defesa técnica na audiência de custódia. Requer, a revogação da segregação preventiva e, no mérito a concessão definitiva da ordem, com reconhecimento da nulidade da citação editalícia e da ilegalidade da custódia cautelar.

Assiste razão a defesa.

Consta nos autos que após tentativa infrutífera de citar o demandante
[1]
, a autoridade coatora determina a realização de citação por edital
[2]
, decreta a revelia, nos termos do art. 367 do CPP
[3]
e, em sequência, suspende o curso do processo e do prazo prescricional em relação a este, com base no art. 366 do mesmo Código
[4]
.

Neste ponto observo ter ocorrido manifesta inversão do rito legal.

A citação, no processo penal, constitui o ato de chamamento do réu a juízo, por meio do qual lhe é dado conhecimento da acusação formalmente deduzida em seu desfavor, garantindo-lhe a oportunidade de se defender.

Trata-se, portanto, de pressuposto de validade da relação processual e de condição de eficácia para a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

De acordo com o Código de Processo Penal, a solução para a situação do réu não localizado para a citação pessoal e citado por edital, que não comparece ao feito nem constitui advogado, está no art. 366, que determina a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, sendo incabível o prosseguimento do processo à sua revelia.

Por outro ângulo, o art. 367 do mesmo Código disciplina a situação do acusado que, já integrado à relação processual, age de forma a frustrar o andamento regular do processo, nos seguintes termos: "O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo."

A norma não confere ao Juízo a faculdade de, primeiro, tratar o réu citado por edital como revel nos moldes do art. 367 do CPP, para depois suspender o processo. Ao contrário, a ausência de comparecimento do acusado citado por edital impõe, desde logo, a incidência do art. 366, justamente para resguardar o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, é fato incontroverso que o demandante jamais foi citado pessoalmente e a diligência para sua localização restou infrutífera, todavia, o Juízo de primeiro grau, em vez de determinar a sua citação por edital e em seguida, a suspensão do processo, nos moldes do art. 366 do CPP, optou por aplicar indevidamente a revelia logo após o chamamento ficto.

Além disso, a própria premissa de validade da citação por edital mostra-se fragilizada. A defesa sustenta, com razão, que não foram esgotadas as possibilidades concretas de localização pessoal do paciente antes da adoção da medida ficta, o que reforça a nulidade do ato.

Sobre o tema, o STJ sedimentou entendimento no sentido de que ao prosseguir com a ação penal sem a citação pessoal do acusado e sem a observância do procedimento previsto no art. 366 do Código de Processo Penal, o Juízo de origem incorre em nulidade absoluta, por cerceamento de defesa, vício que contamina todos os atos processuais subsequentes (STJ - HC: 00000000000001021168, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 22/10/2025, Data de Publicação: DJEN 22/10/2025).

Sendo assim, imperioso reconhecer a ocorrência de constrangimento ilegal que afeta diretamente o direito de locomoção do paciente. Em razão do que, entendo prejudicada a análise das demais teses defensivas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente impetração e
CONCEDO A ORDEM
em favor do paciente já qualificado, para anular a Ação Penal n. 0003866-40.2019.8.14.0501, a partir da citação do paciente, que deve ser renovada. Fica, por conseguinte, revogada a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos referidos autos, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Belém, ___ de ________ de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Id. 57684869, p. 9

[2]

Id. 57684872, p.1.

[3]

Id. 57684955, p. 1 e 2.

[4]

Id. 57684956, p. 1.

Belém, 28/04/2026